Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702352-71.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE DA SILVA CUNHA RECORRIDO: CARLOS RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS - ME DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por JAQUELINE DA SILVA CUNHA. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Intimada a regularizar a situação, quedou-se inerte. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por JAQUELINE DA SILVA CUNHA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Baixem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora